Tribunal: TJSP
Processo: 2030518-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tutela provisória – Manutenção de posse – Metrô que negou a renovação de carta de autorização de uso, relativa a um estande promocional localizado na estação Jardim São Paulo, em razão da pendência de débitos e inscrição no CADIN, referente a outras autorizações de uso – Autora que havia ajuizado ação anterior, obtendo tutela provisória deferindo pedido de suspensão da exigibilidade do débito

Ementa:
Tutela provisória – Manutenção de posse – Metrô que negou a renovação de carta de autorização de uso, relativa a um estande promocional localizado na estação Jardim São Paulo, em razão da pendência de débitos e inscrição no CADIN, referente a outras autorizações de uso – Autora que havia ajuizado ação anterior, obtendo tutela provisória deferindo pedido de suspensão da exigibilidade do débito e determinando a exclusão da agravante do CADIN, mediante depósito judicial – Motivação do ato que indeferiu a renovação aparentemente superada – Tutela de urgência indeferida na origem – Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030518-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante D.M.B
LANCHES EIRELI ME, é agravado COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO
PAULO METRÔ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030518-41.2020.8.26.0000 -Voto no 26.424
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n° 2030518-41.2020.8.26.0000
Agravante:
D.M.B. LANCHES EIRELI ME
Agravado:
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO
PAULO METRÔ
Comarca/Vara:
PAULÍNIA / 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
MARICY MARALDI
VOTO No 26.424
Tutela provisória Manutenção de posse Metrô que negou a
renovação de carta de autorização de uso, relativa a um estande
promocional localizado na estação Jardim São Paulo, em razão
da pendência de débitos e inscrição no CADIN, referente a outras
autorizações de uso Autora que havia ajuizado ação anterior,
obtendo tutela provisória deferindo pedido de suspensão da
exigibilidade do débito e determinando a exclusão da agravante
do CADIN, mediante depósito judicial Motivação do ato que
indeferiu a renovação aparentemente superada
Tutela de
urgência indeferida na origem Presença dos requisitos previstos
no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da
medida Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
D.M.B. LANCHES EIRELI ME contra r. decisão que, em ação declaratória
de nulidade de ato administrativo ajuizada em face da COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ, indeferiu o pedido de
manutenção de posse para que o réu se abstenha de retomar o espaço
referente à Carta de Autorização de Uso no 40002095 (fls. 32/36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030518-41.2020.8.26.0000 -Voto no 26.424
3
Deferida a antecipação da tutela recursal pretendida
(fls. 211/212), foi o recurso processado e contrariado (fls. 223/234).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
D.M.B. LANCHES EIRELI ME contra r. decisão que, em ação declaratória
de nulidade de ato administrativo ajuizada em face da COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ, indeferiu o pedido de
manutenção de posse para que o réu se abstenha de retomar o espaço
referente à Carta de Autorização de Uso no 40002095 (fls. 32/36).
A decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos (fls. 172):
(...)
3-) O art. 300 do Código de Processo Civil
preceitua que concessão da tutela antecipada demanda a existência de dois
requisitos cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano.
O ônus da prova acerca dos fatos constitutivos ao
direito pleiteado incumbe à parte autora, com fulcro no art. 373, I, do
Código de Processo Civil, sobretudo em sede de tutela provisória, em que a
análise ocorre antes de que haja a triangularização da relação processual.
No caso em tela, a despeito dos esforços
argumentativos da parte, não se verifica a probabilidade do direito pleiteado.
Conforme
os
documentos
apresentados
(fls.
124/132), aparentemente, houve recusa do concessionário que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030518-41.2020.8.26.0000 -Voto no 26.424
4
concordou com a emissão do termo aditivo para fins de emissão de nova
CAU (fls. 130).
Ademais, não há indício de impedimento de
renovação da carta referida em razão dos valores ora questionados ou de
fomento à desocupação dos espaços pela parte requerida, de sorte que
ausente a probabilidade do direito necessária ao deferimento do pedido
liminar.
Ainda, a versão apresentada pela parte autora é
unilateral, visto que ainda não submetidos ao contraditório. A concessão de
tutela de urgência sem oitiva da parte contrária, como se sabe, não é a regra
no sistema, mas sim a exceção.
Ensina J. R. S. BEDAQUE acerca da "prova
inequívoca" e da "verossimilhança": "A exigência de prova inequívoca da
verossimilhança, aparentemente paradoxal, visa chamar a atenção para a
necessidade de forte probabilidade de que os fatos sejam verdadeiros e o
requerente tenha razão (...)" (Código de Processo Civil Interpretado, 3a Ed.,
coord. Antônio Carlos Marcato, p. 832).
Nesta esteira, a efetiva irregularidade da situação
apresentada demanda a citação da parte requerida, com a concessão de
prazo para oferecimento de resposta, bem como a instrução processual, com
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Em tal contexto, indefiro a liminar pleiteada.
Registro que nesta sede cabe apenas a análise quanto
à existência ou não dos requisitos autorizadores da tutela provisória de
urgência, instituto que abrange técnicas já consagradas em nosso
ordenamento e que propiciam ao juiz executar provisoriamente uma sentença
que ainda não foi proferida, mas cujas circunstâncias autorizam a prevê-la.
O Código de Processo Civil de 2015 promoveu nova
sistematização da disciplina dos provimentos jurisdicionais antecipados,
abrangendo sob a expressão tutela de urgência tanto as decisões
antecipatórias de natureza satisfativa quanto as cautelares, muito embora sem
alterar radicalmente os requisitos para sua concessão. O artigo 300 do novo
diploma processual estabelece que A tutela de urgência será concedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030518-41.2020.8.26.0000 -Voto no 26.424
5
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A respeito da probabilidade do direito, Luiz
Guilherme Marinoni explica que:
No direito anterior a antecipação da tutela estava
condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz
a respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram
alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo,
abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito.
Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas
provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das
partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer,
sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o
esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o
emprego da técnica antecipatória para a tutela de direitos é a probabilidade
lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas
com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que
encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para
conceder tutela provisória.1
No que toca à exigência do perigo de dano ou do
risco ao resultado útil do processo, Daniel Amorim Assumpção Neves
argumenta que:
Numa primeira leitura pode-se concluir que o
perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o
risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto,
não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo:
a impossibilidade de espera na concessão da tutela definitiva sob pena de
grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil
1 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado / Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2016. p. 383

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030518-41.2020.8.26.0000 -Voto no 26.424
6
em razão do tempo.2
Ainda a respeito do perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, comentando §3.o do artigo 300, que estabelece que
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, Cássio Scarpinella
Bueno argumenta que:
Deve prevalecer para o § 3.o do art. 300 do novo
CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2.o do CPC
atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua
inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão de tutela de
urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em
que o dano ou o risco que de quer evitar ou minimizar é qualitativamente
mais importante para o requerente do que para o requerido. Subsiste, pois,
implícito ao sistema porque isso decorre do “modelo constitucional” o
chamado “princípio da proporcionalidade”, a afastar o rigor literal
desejado pela nova regra.3
Convêm transcrever, por fim, o enunciado n.o 143
do Fórum de Processualistas Civis, que chegou à conclusão de que A redação
do artigo 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão
para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a
probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de
ambas as tutelas de forma antecipada.
Pois bem.
Conforme destacado por ocasião do deferimento da
2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Lei 13.105/2005. 2. ed. rev., atual.
e ampl., - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. p.208.
3 BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 219

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030518-41.2020.8.26.0000 -Voto no 26.424
7
antecipação da tutela recursal, as partes firmaram o contrato administrativo no
1000404201, mas surgiu controvérsia a respeito do prazo de carência para
início dos pagamentos, que a autora sustenta ser de 4 meses, e não de 3
meses, como entende o Metrô. A autora ajuizou a ação no
1003236-80.2020.8.26.0053, postulando a declaração de inexigibilidade do
débito de R$ 201.636,82, relativo ao controvertido mês de carência daquela
contratação, pedindo a concessão de tutela de urgência para o fim de que
fosse expedido mandado de manutenção na posse do espaço TTE EP-03,
referente à carta de autorização de uso no 40002085 (Estação Tietê TTE
EP-03). O d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Capital houve por bem
deferir a tutela provisória mediante caução no valor do débito discutido, o que
foi providenciado pela ora agravante (fls. 115/116 e 189/191 daqueles autos).
O Metrô confirma na contraminuta que a negativa
de renovação da CAU no 40002095 decorreu mesmo do inadimplemento do
valor controvertido, porém argumenta que foi intimado da decisão que
deferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do débito, mediante caução
apenas em 13/02/2020, depois de negada a renovação. Desta forma, à época
do término da vigência da CAU 40002095, constavam débitos e a inscrição
do CADIN referente à empresa agravante, de modo que apenas observou o
regulamento aplicável, sem descumprir a decisão judicial.
Sem prejuízo de reexame da matéria por ocasião do
julgamento de mérito, entendo que o recurso deve ser provido.
O Metrô afirma que o ato de renovação da CAU é
discricionário, mas, no caso concreto, está claro que o motivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030518-41.2020.8.26.0000 -Voto no 26.424
8
indeferimento foi o inadimplemento (v. fls. 228/229). Independentemente de
o réu ter sido intimado da suspensão da exigibilidade após o vencimento do
prazo de validade da CAU 40002095, fato é que a quantia controvertida
estava depositada judicialmente desde 28.01.2020 (fls. 191 do processo n.o
1003236-80.2020.8.26.0053).
Não há referência de que os agravantes sejam
descumpridores de suas obrigações nem que existam débitos que não a
quantia já garantida mediante depósito.
O risco de dano à parte está configurado, mormente
considerando os prejuízos decorrentes da remoção das instalações físicas e
desmobilização de recursos humanos provenientes da retomada do espaço.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para deferir a medida pretendida, determinando ao réu
que se abstenha de retomar a área objeto da CAU no 40002095 antes do
sentenciamento ou decurso do prazo da concessão, desde que observadas as
demais obrigações, notadamente o pagamento do preço.
Para fins de prequestionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora